Tribunal: TJPA
Processo: 0802279-97.2021.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0802279-97.2021.8.14.0009

EMBARGANTE: JOABE MELO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por JOABE MELO DA SILVA contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para redimensionar à pena imposta pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, § 2º, IV, do CPB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou obscuridade ao afastar a alegação de
bis in idem
na análise da culpabilidade, ou se os embargos configuram uma tentativa de rediscutir matéria já apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando à revisão do mérito da decisão.

4. A contradição apta a justificar a oposição de embargos declaratórios pressupõe a existência de incoerência lógica no julgado, de modo que seus fundamentos, premissas ou conclusões se mostrem inconciliáveis entre si. A obscuridade, por outro lado, caracteriza-se pela falta de clareza na decisão, capaz de dificultar a correta compreensão da motivação ou do comando nela contido.

5. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de
bis in idem
e concluiu que a culpabilidade foi valorada negativamente em razão da intensidade do dolo, da forma de execução do delito e da frieza emocional demonstrada pelo agente.

6. Os elementos utilizados para a exasperação da culpabilidade não se confundem com a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CPB, razão pela qual não há
bis in idem
na valoração deste vetor.

7. Os embargos de declaração buscam reabrir discussão já enfrentada no julgamento da apelação, sendo utilizado como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração improvidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2. A mera discordância da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não caracteriza vício apto a justificar o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 121, § 2º, IV; CPPB, arts. 619, 620.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.552.387/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025;

STJ, AgRg no HC n. 955.347/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025;

STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 2.230.247/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 24.12.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento
aos embargos de declaração
,
nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

JOABE MELO DA SILVA
interpôs embargos declaratórios, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com o acórdão de

id. doc. 30232507, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça.

Em suas razões, a defesa sustenta que o acórdão incorreu em contradição e obscuridade, ao deixar de reconhecer a existência de
bis in idem
na análise da culpabilidade, já que a fundamentação adotada é inerente a qualificadora do inciso IV, § 2º do art. 121 do CPB.
Ao final, a defesa requereu:

“[...] Diante do exposto, requer a Defesa que esta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal conheça e acolha os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para: 1. Sanar a obscuridade/contradição na dosimetria, reconhecendo que a fundamentação utilizada para valorar negativamente a Culpabilidade (frieza emocional, premeditação, execução covarde/bárbara) está abarcada pela qualificadora da emboscada (Art. 121, § 2º, IV, do CPB), afastando-se o aumento de pena referente a esta circunstância, sob pena de violação do bis in idem; 2. Proceder ao novo cálculo da dosimetria da pena, fixando a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão (mantendo apenas as Consequências negativas), e aplicando a atenuante da menoridade relativa (1/6), resultando na pena definitiva de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicialmente fechado; [...]” (SIC)

Nesta instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento se manifestou pela rejeição dos embargos de declaração.

É o sucinto relatório.

Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa do acórdão vergastado,
para que a Corte possa

rememorar

seus fundamentos.

“[...] Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por JOABE MELO DA SILVA contra sentença do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CPB). O recorrente sustentou nulidade do julgamento por veredito supostamente contrário à prova dos autos e, subsidiariamente, pleiteou a readequação da dosimetria de pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o veredicto do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos, autorizando a anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, "d", do CPPB; e (ii) definir se há vício na dosimetria de pena que justifique sua readequação, com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e reavaliação da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988, impede o Tribunal de Justiça de absolver diretamente o réu, podendo, nos casos excepcionais, quando há decisão manifestamente contrária às provas dos autos, sujeitá-lo a novo julgamento, conforme dispõe o art. 593, III, "d", do CPPB. 4. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, o qual inclui laudos periciais, extratos de conversas telefônicas extraídas do celular do réu e depoimentos colhidos em plenário, especialmente da companheira da vítima e de policial civil que participou da investigação. 5. A prova dos autos comprova, de forma coesa e suficiente, a materialidade e a autoria do delito, sendo legítima a opção dos jurados pela versão acusatória. 6. A pena-base foi fixada de forma desproporcional em 17 anos de reclusão, com fundamento em apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), sem a explicitação do critério de aumento adotado e contrariando a jurisprudência do STJ. 7. O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa é devido, nos termos do art. 65, I, do CPB, diante da comprovação de que o apelante contava com 19 anos à época dos fatos. 8. Aplicando-se o critério de 2 anos de acréscimo para cada circunstância judicial negativa (correspondente a 1/6 da pena mínima cominada ao tipo penal), fixa-se a pena-base em 16 anos. Com a incidência da atenuante da menoridade relativa (redução de 1/6), a pena definitiva é estabelecida em 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando encontrar amparo em provas produzidas na instrução e debatidas em plenário, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos; 2. A jurisprudência do Colendo STJ tem estabelecido que, para cada circunstância judicial avaliada negativamente, pode-se adotar como critério de aumento a fração de um sexto sobre a pena mínima cominada ao crime ou um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. 3. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida sempre que comprovada a idade inferior a 21 anos na data dos fatos, independentemente de análise subjetiva de maturidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPB, arts. 59, 65, I, e 121, § 2º, IV; CPPB, art. 593, III, "c" e "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.552.387/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 955.347/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025. [...]”

Preenchidos os seus pressupostos,
conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, dirima uma contradição ou supra a omissão apontada.
Todavia, os embargos não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria alvo de debate no acórdão.

Segundo a doutrina, a contradição pode ser entendida como um vício lógico do
decisum
. Geralmente ocorre quando há na decisão uma oposição lógica de ideias, onde a fundamentação se choca com a conclusão ou premissas se anulam, causando dúvida acerca do que foi decidido. Por sua vez, a obscuridade é um vício de inteligibilidade. Ocorre quando o texto foi escrito de forma ambígua ou
truncada
,
embaraçando a compreensão do real comando contido na decisão.

Analisando detidamente os autos, observa-se que os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer
contradição ou obscuridade
, capaz de legitimar a interposição de embargos.

Com efeito, observa-se que o acórdão embargado abordou de forma coerente e clara a
alegação de
bis in idem
na análise da culpabilidade do agente.
A propósito,
vejamos o trecho específico do voto em que a matéria foi abordada.

“[...]
Analisando a fundamentação adotada, observa-se que o magistrado considerou desfavorável a culpabilidade, uma vez que o crime foi executado de forma premeditada, tendo o recorrente demonstrado frieza emocional, ao efetuar diversos disparos de arma de fogo na vítima de forma covarde e bárbara
. No tocante às consequências, considerou-se que o ofendido deixou esposa e filho órfão, comprometendo, com isso, a subsistência do seu núcleo familiar.
Como se vê, a alegação de bis in idem não procede, visto que a culpabilidade foi valorada negativamente levando em conta a intensidade do dolo, a forma de execução e a frieza emocional demonstrada pelo agente, elementos esses que não estão presentes na qualificadora do inciso IV do art. 121 do CPB, ao contrário do que afirmou a defesa em seu recurso.
[...]”

Dessa maneira, constata-se que as alegações deduzidas pelo embargante limitam-se a expressar simples inconformismo com a condenação que lhe foi imposta. Evidencia-se, assim, a indevida utilização dos embargos de declaração, não como instrumento voltado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mas como sucedâneo recursal, com nítida pretensão de rediscutir matéria já devidamente apreciada,
na tentativa deliberada de reabrir o debate próprio do recurso de apelação, com o pretexto de prequestionar a matéria.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo regimental em recurso especial, no qual se discutia a nulidade do reconhecimento de pessoa realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e a possibilidade de manutenção da condenação com base em outras provas corroborativas. 2. O embargante foi condenado, em primeira instância, pela prática de dois crimes de roubo majorado, com pena total de 16 anos, 06 meses e 36 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 126 dias-multa. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça.
3. O embargante alega omissões no acórdão embargado, requerendo manifestação sobre: (i) a validade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial e ratificado em juízo pelas mesmas vítimas; (ii) a necessidade de corroboração do reconhecimento por provas distintas daquela viciada desde a sua origem; e (iii) a alegada divergência em relação à orientação fixada no Tema 1258/STJ e no AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, ou se configuram mero inconformismo da parte com a decisão proferida. 5. Saber se o reconhecimento de pessoa realizado sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal é nulo ou se a condenação pode ser mantida com base em outras provas corroborativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissões, contradições, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não sendo cabíveis para revisão de mérito ou para atender ao inconformismo da parte. 7. No caso concreto, o acórdão embargado apreciou expressa e fundamentadamente todas as questões necessárias à solução da lide, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.
8. O reconhecimento de pessoa realizado na fase policial, ainda que sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, não implica nulidade da prova, desde que corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 9. No caso concreto, o reconhecimento realizado pelas vítimas foi corroborado por depoimentos firmes e coerentes prestados em juízo, que descreveram características físicas, vestimentas e comportamentos dos autores dos delitos, além de outros elementos probatórios, como a identificação da motocicleta utilizada nos crimes. 10. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via especial, conforme a Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando à revisão de mérito ou à manifestação sobre todos os pontos alegados pela parte.
2. O reconhecimento de pessoa realizado na fase policial, ainda que sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, não implica nulidade da prova, desde que corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas não pode ser analisada na via especial, em razão da vedação ao reexame do conjunto fático-probatório, conforme a Súmula 7/STJ. Dispositivos relevantes citados: art. 619; CP. [...] (EDcl no AgRg no REsp n. 2.230.247/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 24/12/2025.)”

Logo, não há contradição ou obscuridade no acordão guerreado.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento aos embargos de declaração
,
mantendo o acórdão recorrido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/06/2026